Tribunal: TJSP
Processo: 2021840-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento na ocasião em razão da matéria suscitada levar à supressão de instância - Argumentos do agravante que não se mostram capazes de infirmar a conclusão adotada - Decisão de não conhecimento mantida - Recurso desprovido.